Tribunal: TJSP
Processo: 2275274-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de anulação de testamento. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de julgamento antecipado e determinou a expedição de ofício à Fazenda Estadual para depositar nos autos a quantia de R$ 4.920,00 referente aos honorários do perito. Determinação desta C. Câmara para que os honorários periciais fossem adiantados pelo agravado, sob pena de preclusão da prova.

Ementa:

Agravo de Instrumento. Ação de anulação de testamento. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de julgamento antecipado e determinou a expedição de ofício à Fazenda Estadual para depositar nos autos a quantia de R$ 4.920,00 referente aos honorários do perito. Determinação desta C. Câmara para que os honorários periciais fossem adiantados pelo agravado, sob pena de preclusão da prova. Agravado intimado para comprovar o recolhimento dos honorários, bem como para apresentar quesitos e indicar assistente técnico. Inércia. Agravado que não é beneficiário da justiça gratuita. Preclusão da prova pericial. Análise da conveniência das demais provas requeridas pelas partes a ser efetuada pelo Juízo "a quo". Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275274-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EMILIO
TENREIRO FERNANDES, é agravado MARCIO JOÃO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275274-88.2019.8.26.0000 -Voto no 18200
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2275274-88.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (4a Vara da Família e Sucessões Central)
Agravante: Emilio Tenreiro Fernandes
Agravado: Marcio João da Silva
Juíza: Clarissa Somesom Tauk
Voto no 18.200
Agravo de Instrumento. Ação de anulação de testamento.
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de julgamento
antecipado e determinou a expedição de ofício à Fazenda
Estadual para depositar nos autos a quantia de R$ 4.920,00
referente aos honorários do perito. Determinação desta C.
Câmara para que os honorários periciais fossem adiantados pelo
agravado, sob pena de preclusão da prova. Agravado intimado
para comprovar o recolhimento dos honorários, bem como para
apresentar quesitos e indicar assistente técnico. Inércia.
Agravado que não é beneficiário da justiça gratuita. Preclusão
da prova pericial. Análise da conveniência das demais provas
requeridas pelas partes a ser efetuada pelo Juízo “a quo”.
Decisão reformada. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão reproduzida a fl. 37, que em sede de ação de anulação de
testamento movida pelo agravado indeferiu o pedido de julgamento
antecipado, bem como determinou a expedição de ofício à Fazenda Estadual
para depositar nos autos a quantia de R$ 4.920,00 referente aos honorários do
perito.
Sustenta o agravante que a r. decisão agravada
contraria o v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275274-88.2019.8.26.0000 -Voto no 18200
3
2132622-48.2019.8.26.0000, que atribuiu o ônus pelo adiantamento dos
honorários periciais ao agravado. Afirma que o recorrido deixou de
comprovar nos autos de origem o recolhimento da quantia em questão,
estando, portanto, preclusa a prova pericial. Requer, ao final, a concessão de
efeito suspensivo ao recurso.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fl. 39).
Contraminuta a fls. 43/44.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
Prospera o inconformismo.
Conforme ressaltado na decisão que deferiu o efeito
suspensivo ao recurso, o v. acórdão reproduzido a fls. 27/32 é claro ao
determinar que os honorários periciais deveriam ser adiantados pelo
agravado, sob pena de preclusão da prova.
Intimado para comprovar o recolhimento dos
honorários, bem como para apresentar quesitos e indicar assistente técnico, o
agravado, que não é beneficiário da justiça gratuita (fls. 45 e 47/54 dos autos
de origem), quedou-se inerte, restando incontornável a preclusão da prova
pericial.
Destarte, deverá a MM. Juíza a quo analisar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275274-88.2019.8.26.0000 -Voto no 18200
4
conveniência das demais provas requeridas pelas partes a fls. 230/232 e
233/234 dos autos de origem.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE MARCONDES

Relator